Tribunal: STF
Processo: Pet 10258
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de petição em que o requerente alega a impossibilidade de oposição de novos embargos de declaração em face de decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte, que, ao julgar o ARE 1.349.532-AgR-ED, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”



    2.  O requerente afirma que, “no dia 15 de março, antes da publicação do acórdão e antes mesmo da juntada do decisum ao feito, foi certificado que em 04 de março de 2022 teria ocorrido o trânsito em julgado para a defesa – data em que o julgamento dos embargos sequer havia sido encerrado – e dada baixa nos autos para o Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    3. O peticionante requer “seja proferida decisão indicando fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da CF, os motivos pelos quais não serão conhecidos, não obstante seu cabimento e tempestividade”.



    4. Decido.



    5. A jurisprudência “iterativa desta Suprema Corte, em casos como o presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão. Nesse sentido: ARE 1.248.642 AgR-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; ARE 1.232.393 AgR-ED/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020; recentemente: ARE 1.269.319 ED-AgR-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021; ARE 1.280.736 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 30.4.2021; ARE 1.228.758 AgR-Segundo-ED-ED/DF, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; dentre outros” (ARE 1.301.726-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 



    6. Ainda nessa linha, veja-se o ARE 1.301.104-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.



    2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019; AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2020; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.



    3. Embargos de declaração desprovidos , com determinação de certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”.



    7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator